Tribunal: TJMT
Processo: 1056324-41.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056324-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR BARROS COSTA - CPF: 051.424.361-99 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1056324-41.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

João Vitor Barros Costa

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Multsegmentos NPL Ipanema VI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$476,84 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente à um suposto contrato com data de inclusão em 20/01/2020, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Ab initio, cumpre asseverar que em que pese a parte autora não ter participado da audiência de conciliação, ante ao acervo probatório produzido nos autos em sede de contestação, restou evidentemente comprovada a relação jurídica em questão, pois foi trazido contrato assinado pelo autor, cédula de identidade, fotografia do mesmo na loja no ato da contratação do cartão, logo a improcedência dos pedidos é medida que impera, não tendo no recurso nenhum documento que contraponha o acervo probatório em liça.

3. Logo o debito é devido e a cobrança é regular e traduz neste caso exercício regular do direito, fato que não enseja indenização por dano moral.

4. Nesse sentido, ante a relação jurídica negada pelo recorrente,
resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, que enseja manutenção da sentença de improcedência e demais consectários legais.

5.
A fundamentação que ensejou a improcedência dos pedidos ante a sentença: “
Verifica-se da análise dos documentos juntados que a assinatura aposta no contrato é idêntica a olho nu àquela assinatura aposta nos documentos que encartam a inicial. Portanto, a parte promovida comprovou fatos modificativo, extintivo e/ou impeditivo do direito da parte promovente, na medida em que comprovou a relação jurídica e, via de consequência, a origem do débito e a ocorrência da cessão de crédito. Com efeito, havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com cópia de termo de cessão e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para evitar a prolação de sentença desfavorável e furtar-se às sanções decorrentes da litigância de má-fé. Portanto, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, configurando-se hipótese de litigância de má-fé
”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte promovente, como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa, em favor dos procuradores da parte promovida, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
.
Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023